Tribunal: TJSP
Processo: 2179703-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE RESERVA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS E CONTRATUAIS EM FAVOR DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS DESTITUÍDA PELO SEGURADO – IRRESIGNAÇÃO DOS ATUAIS PATRONOS DO AUTOR – CABIMENTO EM PARTE – DISTRIBUIÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ENTRE OS PROFISSIONAIS QUE ATUARAM NA CAUSA – MATÉRIA ESTRANHA À LIDE – CONTROVÉRSIA QUE DEVE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE RESERVA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS E CONTRATUAIS EM FAVOR DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS DESTITUÍDA PELO SEGURADO – IRRESIGNAÇÃO DOS ATUAIS PATRONOS DO AUTOR – CABIMENTO EM PARTE – DISTRIBUIÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ENTRE OS PROFISSIONAIS QUE ATUARAM NA CAUSA – MATÉRIA ESTRANHA À LIDE – CONTROVÉRSIA QUE DEVE SER DIRIMIDA EM AÇÃO AUTÔNOMA – PRECEDENTES DO E. STJ E DESTA C. CORTE – DECISÃO REFORMADA.

Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2179703-90.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Pires, em que são agravantes
ANTONIO CACERES DIAS e ANDERSON CACERES, é agravado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2179703-90.2019.8.26.0000 - Ribeirão Pires - FLS. No 2/6
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2179703-90.2019.8.26.0000
COMARCA: RIBEIRÃO PIRES
AGRAVANTE: ANTONIO CACERES DIAS, ANDERSON CACERES
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 14944
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ACIDENTÁRIA
DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE RESERVA
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS E CONTRATUAIS EM FAVOR DA
SOCIEDADE DE ADVOGADOS DESTITUÍDA PELO
SEGURADO

IRRESIGNAÇÃO
DOS
ATUAIS
PATRONOS DO AUTOR CABIMENTO EM PARTE
DISTRIBUIÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ENTRE OS
PROFISSIONAIS QUE ATUARAM NA CAUSA

MATÉRIA ESTRANHA À LIDE
CONTROVÉRSIA
QUE DEVE SER DIRIMIDA EM AÇÃO AUTÔNOMA
PRECEDENTES DO E. STJ E DESTA C. CORTE
DECISÃO REFORMADA.
Recurso provido em parte.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada a fls.14, que, em ação acidentária, deferiu o
pedido de reserva dos honorários advocatícios sucumbenciais e contratuais em favor
de Fazia Domingues Sociedade de Advogados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2179703-90.2019.8.26.0000 - Ribeirão Pires - FLS. No 3/6
Os atuais patronos do autor, ora agravantes, sustentam,
em síntese, que permanecem atuando na causa, apesar de terem se desligado da
sociedade de advogados que anteriormente patrocinava o segurado. Com isso,
alegam que houve inobservância ao princípio do contraditório, que a sociedade de
advogados desconstituída pelo obreiro não apresentou o contrato de prestação de
serviços advocatícios, que não é cabível o pedido de reserva de honorários em fase
de conhecimento e que atuaram com exclusividade na demanda. Requerem a
reforma da decisão recorrida. Alternativamente, asseveram que eventual verba
honorária deve ser colocada à disposição do Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de
São Caetano do Sul, perante o qual as partes já discutem a divisão de honorários
advocatícios.
Recurso
tempestivo,
instruído
com
as
peças
obrigatórias e com preparo anotado (fls.168/170).
O agravo foi processado tão somente no efeito
devolutivo (fls.175/176).
Manifestação do INSS a fls.181.
Contrarrazões a fls.184/187.
É o relatório.
O recurso comporta provimento em parte.
A controvérsia dos presentes autos cinge-se em
estabelecer a titularidade dos honorários advocatícios sucumbenciais e contratuais
devidos aos patronos do segurado.
Nesse contexto, respeitado o entendimento do Juízo de
origem, inviável a definição, nestes autos, do quantum devido a cada profissional,
porquanto tal matéria refoge ao objeto da presente ação acidentária.
Com efeito, não há como se aferir adequadamente o
valor devido a cada um dos causídicos que atuou no feito. Aliás, não se pode olvidar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2179703-90.2019.8.26.0000 - Ribeirão Pires - FLS. No 4/6
que a assinatura das peças, por si só, “não atesta que o signatário foi o único a
atuar no processo, sendo comum a existência de atividades paralelas, como
reuniões, pesquisas e revisões, que podem ter sido realizadas por outros
profissionais nomeados pelo cliente e que compõem o trabalho como um todo,
participando da verba honorária” (REsp 1.374.573/MG, Terceira Turma, Rel. Min.
Nancy Andrighi, j. 25.03.2014, DJ 28.03.2014).
Ademais, vale notar que, especificamente com relação
à verba honorária sucumbencial, esta é fixada pelo Juízo em favor do profissional
que efetivamente atua no processo e a sua destituição não implica em renúncia ao
recebimento de tal verba.
Nesse panorama, diante da controvérsia que se
estabeleceu em decorrência da revogação do mandato e substituição dos causídicos
(fls.156 dos autos deste agravo), mostra-se de rigor que a questão referente à
distribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais e contratuais seja dirimida
em ação autônoma, sobretudo porque é matéria estranha à lide, podendo demandar,
inclusive, dilação probatória.
Nesse sentido é o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ART. 535 DO CPC.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
APRECIAÇÃO
DE
DIREITO
LOCAL.
IMPOSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO
ENTRE OS ADVOGADOS QUE ATUARAM NA
CAUSA. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA.
1. A competência do STJ, delimitada pelo art. 105, II,
da Constituição Federal, restringe-se à uniformização
da aplicação da lei infraconstitucional.
2. A falta de prequestionamento da questão federal
impede o conhecimento do recurso especial (Súmulas
282 e 356 do STF).
3. Não viola o artigo 535, II, do CPC, nem importa
negativa de prestação jurisdicional, o acórdão que,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2179703-90.2019.8.26.0000 - Ribeirão Pires - FLS. No 5/6
mesmo sem ter examinado individualmente cada um
dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou,
entretanto, fundamentação suficiente para decidir de
modo integral a controvérsia posta.
4. O exame de contrariedade a direito local é inviável
na apreciação de recurso especial amparado nas alíneas
a e c do art. 105, III, da Constituição. Aplicação
analógica da Súmula 280/STF.
5. A controvérsia quanto ao percentual de
honorários advocatícios que cada advogado que
atuou na causa deve receber, tendo em vista a
revogação
do
mandato
e
substituição
dos
causídicos, deve ser solucionada em ação autônoma.
6. Recursos especiais a que se nega provimento.
(REsp 766.279/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
Primeira Turma, j. 20.10.2005, DJ 18.09.2006, realces
acrescidos)
Por conseguinte, e considerando o noticiado pelos
agravantes no sentido de que já tramita perante o Juízo da 5a Vara Cível de São
Caetano do Sul a correspondente ação de dissolução parcial de sociedade com
apuração de haveres, mostra-se impositiva a reforma da decisão de origem, apenas
para que seja determinada a reserva, nestes autos, dos valores eventualmente
devidos a título de honorários advocatícios sucumbenciais e contratuais, para
posterior levantamento, quando da definição na ação própria.
A propósito, em hipótese análoga envolvendo a mesma
sociedade de advogados, já decidiu esta C. Corte:
2063369-70.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Auxílio-
Doença Acidentário
Relator(a): Marco Pelegrini
Comarca: Santo André
Órgão julgador: 17a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 10/09/2019
Data de publicação: 11/09/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Acidente
do Trabalho - Honorários Advocatícios - Pendência de
demanda de Dissolução parcial de Sociedade de
Advogados e Apuração de Haveres - Discussão acerca
da parcela honorária cabente aos sócios retirantes, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2179703-90.2019.8.26.0000 - Ribeirão Pires - FLS. No 6/6
alegadamente patrocinaram a presente demanda -
Impossibilidade de levantamento de valores relativos à
honorária, até que sobrevenha julgamento daquela
demanda - Recurso parcialmente provido.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento em
parte ao recurso.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator